Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722130-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARCIA RUBIA CARMO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. SALDO DEVEDOR. PREVISÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ao contrário do que afirma o agravante, a diligência que este deve cumprir não diz respeito à apresentação de qualquer documento, mas de realização de cálculo acerca da dívida remanescente da agravada, de modo tal que não se aplica ao caso dos autos a Tese firmada pelo Colendo STJ por meio do Tema no 1000. 2. A legalidade da imposição das astreintes na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais. Seu objetivo primordial não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que seja cumprida a obrigação que lhe foi imposta. 3. O valor fixado pelo magistrado a quo é razoável e proporcional ao caso concreto, notadamente se considerarmos o objeto da lide e a matéria discutida, motivo pelo qual mantenho o valor diário da multa fixado. 4. A solução adotada pelo juízo primevo, ao menos por ora, é capaz de trazer a eficácia necessária para que finalmente seja cumprida a determinação quanto à regularização do financiamento da consumidora e à solução da lide, revelando-se plenamente cabível a aplicação de astreintes ao caso dos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 537, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, ao manter a multa arbitrada. Alternativamente, requer a redução da astreintes, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações e notificações sejam dirigidas apenas à advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento aos artigos 537, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A hipótese versada nos autos, contudo, não se trata de exibição de documentos. A determinação exarada pelo magistrado primevo foi clara ao consignar que o banco requerido deveria elaborar, após o levantamento dos valores depositados pela autora, os cálculos atualizados da quantia devida pela requerente, demonstrando o seu saldo devedor e, ainda, informando quantas parcelas restantes e o respectivo valor mensal para pagamento, seja por boleto seja por débito em conta. Com efeito, ao contrário do que afirma o agravante, a diligência que este deve cumprir não diz respeito à apresentação de qualquer documento, mas de realização de cálculo acerca da dívida remanescente da agravada, determinação esta que, aliás, é de seu próprio interesse, tendo em vista que tão somente a partir desta informação é que a consumidora poderá dar continuidade à quitação de seu financiamento. Em prosseguimento, merece ser ressaltado que a legalidade da imposição das astreintes na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais. A propósito, oportuna a transcrição da lição doutrinária de Elpídio Donizete: ..... Quanto ao valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento da medida, registro novamente que o juízo primevo a estabeleceu no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Quanto ao ponto, considero válido ressaltar que o objetivo primordial da fixação da astreinte não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que seja cumprida a obrigação que lhe foi imposta. No caso vertente, entendo que o valor fixado pelo magistrado a quo é razoável e proporcional ao caso concreto, notadamente se considerarmos o objeto da lide e a matéria discutida, motivo pelo qual mantenho o valor diário da multa fixado. Ora, ao menos desde setembro de 2021 o banco demandando detinha conhecimento de que deveria regularizar o financiamento bancário da autora, a fim de permitir que ela desse continuidade à quitação das parcelas. Além de tal determinação ser de seu próprio interesse, somente a partir desta informação é que a demanda poderá ser finalmente finalizada. Não bastassem tais considerações, imputo pertinente registrar que o prazo conferido pelo magistrado primevo para o cumprimento da determinação constante na decisão agravada, qual seja, 30 (trinta) dias, revela-se consideravelmente suficiente para a prática de tal diligência, notadamente se considerarmos que o banco recorrente não demonstrou impedimento concreto para a sua efetivação no prazo designado e, por outro lado, a natureza da obrigação a ser cumprida, além de não se revelar complexa, impõe especial atenção às instituições financeiras, com efetivação da ordem em tempo razoável, já que diz respeito à regularização de débitos de parcelas de financiamento. Apenas a título de reforço argumentativo, saliento que tal prazo sequer começou a correr – mesmo a decisão agravada tendo sido exarada desde junho de 2022 –, tendo em vista que o magistrado singular determinou seu início tão somente a partir de nova intimação do banco e não de forma automática após o recebimento dos valores depositados em juízo pela autora. Veja-se: “(...). Assim, assinado o alvará /ofício de transferência, o réu deverá ser intimado para juntar aos autos o extrato atualizado do contrato firmado pelas partes devendo informar: (...). O requerido deverá ser intimado por PJE para cumprir o determinado acima no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras cominações.” Partindo de tais premissas, compreendo que a solução adotada pelo juízo primevo, ao menos por ora, é capaz de trazer a eficácia necessária para que finalmente seja cumprida a determinação quanto à regularização do financiamento da consumidora e à solução da lide, revelando-se plenamente cabível a aplicação de astreintes ao caso dos autos (ID 40601068). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023